Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732550-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CARLOS COSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, STEFFANIE MARIA SORRENTI COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRUNO CARLOS COSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, STEFFANIE MARIA SORRENTI DOS SANTOS, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN. Procedo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado à luz dos documentos juntados em cumprimento à decisão de ID 57237606. Em relação à ré/apelante STEFFANIE MARIA SORRENTI COSTANTIN, constata-se que juntou a declaração de hipossuficiência (ID 57722757), possui remuneração média de inferior a 5 salários mínimos (IDs 57722743 e 57723515) e o extrato do Banco Itaú só indica o recebimento de salário como fonte de renda (ID 57723510), restando demonstrada a hipossuficiência alegada. No tocante ao réu/apelante BRUNO CARLOS COSTANTIN, juntou CTPS digital (ID 57722752) e a declaração de hipossuficiência (ID 57723518). Na DIRPF 2023-2022 declarou ser empresário, informou que não recebe qualquer rendimento, mas descontou despesas realizadas e a propriedade de um veículo (ID 57722745). Do extrato do Banco do Brasil é possível constatar que ele recebe valores de outra conta pessoal para a movimentação desta, conforme lançamentos dos dias 09/01/2024, 08/02/2024 e 12/03/2024 (IDs 57722750, 57722749 e 57722748). Assim, por não ter juntado toda a documentação necessária para a comprovação da hipossuficiência alegada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Quanto ao réu/apelante TIAGO FABIO COSTANTIN, juntou a declaração de hipossuficiência (ID 57722757), a CTPS digital (ID 57722753) e os extratos bancários do Banco Bradesco, onde consta a informação de existência de investimento sem o respectivo detalhamento (ID 57722747) e do Banco do Brasil apenas em relação ao mês de abril de 2024 (ID 57722751). Na DIRPF 2023-2022, declarou que é empresário residente no Parkway, informou o não recebimento de qualquer renda, mas abateu despesas e declarou a propriedade de um veículo e de saldo de investimentos (ID 57722756), de modo que, por não ter juntado toda a documentação necessária para a comprovação da hipossuficiência alegada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Considerando que os demais réus/apelantes GENI MARIA COSTANTIN e JOHNATAN LUIZ COSTANTIN não juntaram quaisquer documentos, os pedidos de deferimento do benefício da gratuidade de justiça também deve ser indeferido em relação a eles. Ressalte-se que o deferimento da gratuidade em sede de apelação e em favor de apenas um dos apelantes, não exime os demais do recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, os demais apelantes, não beneficiados com o deferimento da gratuidade de justiça, deverão promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital